Tribunal: TJES
Processo: 5016513-81.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016513-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO PAULO DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016513-81.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO:
FRANCISCO PAULO DE SOUZA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de: a. DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo de FRANCISCO PAULO DE SOUZA e BANCO CETELEM S/A, devendo, portanto, ser cancelado o contrato de empréstimo consignado, nº 47597491, no valor de R$ 13.595,33 (treze mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), para pagamento em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). b. CONDENAR BANCO CETELEM S/A a pagar a FRANCISCO PAULO DE SOUZA o valor de: • R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada desconto (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC). • R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; c. DETERMINAR: • Que o BANCO CETELEM S/A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. • A compensação parcial da quantia devida pelo BANCO CETELEM S/A a FRANCISCO PAULO DE SOUZA a título de danos materiais com o valor de R$ 1.081,26 (hum mil e oitenta e um reais e vinte e seis centavos) a ser devolvido pelo autor ao banco réu.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. PARA TANTO, ALEGA QUE A AUTORA FIRMOU, DE FORMA VOLUNTÁRIA E REGULAR, POR MEIO DE ASSINATURA ELETRÔNICA, O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, TENDO RECEBIDO, A TAL TÍTULO, OS VALORES EM SUA CONTA BANCÁRIA (R$ 1.081,26). SUSTENTA TER COLACIONADO AOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DA ADESÃO VOLUNTÁRIA DA PARTE AUTORA AO NEGÓCIO, DE MODO A NÃO TER HAVIDO FRAUDE. COM BASE EM TAIS MOTIVOS, ASSEVERA QUE NÃO HÁ QUALQUER ILÍCITO, TAMPOUCO DANO MORAL E, CASO SEJA OUTRO O ENTENDIMENTO, QUE SEJA ARBITRADO EM MENOR PATAMAR.
(3).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. A DESPEITO DA PARTE RÉ TER APRESENTADO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM MARGEM LIVRE DE CONSIGNADO, NÃO É POSSÍVEL AVERIGUAR O CUMPRIMENTO DO DEVER INFORMACIONAL. NO DETALHE, VALE DESTACAR O SEGUINTE TRECHO DO ATO GUERREADO EM QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO É IDENTIFICADA,
in verbis
: “
(...) o autor não assinou nenhum documento, tampouco comprovou o banco as tratativas pela parte autora quanto estas negociações. (...) apesar dos supostos contratos terem sido formalizados perante a Facta Financeira, estes foram cedidos ao banco Requerido, o qual passou a ser a detentor exclusivo do crédito cedido, cabendo a este comprovar a legitimidade dos aludidos negócios jurídicos. Ressalta-se aqui que o banco réu sequer comprovou a cessão do contrato em questão, visto que não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a operação entre as instituições financeiras. (...)
”. ASSIM, É CORRETA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO E O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, DE MODO QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS PERANTE O ÓRGÃO PAGADOR DA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS. DE IGUAL MODO, ESTÁ ADEQUADO E PROPORCIONAL O VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)